Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 935.001.811-04 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - CPF: 514.166.111-34 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO –

NÃO OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento de litisconsórcio necessário impõe que seja oferecida oportunidade de emenda da inicial, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da primazia da resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, com a condenação do autor (apelante) às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argui que, para quitar a dívida que tinha com o apelado, em 21/01/2020 firmou com ele a Compra e Venda do ágio do imóvel com matrícula n. 116.021 do CRI de Rondonópolis. Aduz que, no entanto, como o preço superaria o débito, o réu se obrigou, em contrapartida, a entregar-lhe cargas de gás GLP P13, o que, porém, teria cumprido apenas em parte ínfima.

Aduz que no ID n. 31109891 está claro que o último contrato que celebraram foi em nome das pessoas físicas e não das suas respectivas empresas.

Afirma que é viável no máximo considerar o litisconsórcio ativo facultativo entre ele (apelante), sua esposa e a empresa Roger Gás – ME.

Argui ser evidente o prejuízo material que sofreu, e que neste caso o dano moral é presumível (
in re ipsa
).

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 97315499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão do caso, cumpre esclarecer inicialmente que a Chama Gás ME, CNPJ n. 04.458.446/0001-15, é de propriedade do apelado, e a Roger Gás ME, CNPJ n. 29.359.067/0001-07, da mulher do apelante, a qual, portanto, a representa legalmente. Contudo, está claro nos autos que é administrada, de fato, pelo núcleo familiar do casal.

Pelo menos desde 2018 referida empresa adquire da primeira (Chama Gás) botijões de GLP P13 (gás de cozinha) para revenda local, e ficou inadimplente em 2019, por consequência teve vários cheques protestados.

Na inicial da Ação que ajuizou contra o apelado, o apelante argumenta que, para quitar essa dívida, firmou com ele contrato de Compra e Venda do ágio do imóvel urbano situado na Rua A, Quadra 12, Lote, n. 05, do Residencial Antônio Fagundes II, em Rondonópolis-MT, o que, todavia, o réu teria cumprido apenas em parte ínfima.

Ocorre que referido bem pertence ao casal (o autor e sua mulher), e não à empresa devedora.

A tutela de urgência pleiteada pelo apelante no AI n. 1011120-45.2020.8.11.0000, para que fosse determinada a entrega de número suficiente de botijões pelo apelado, foi indeferida, com trânsito em julgado em 21/08/2020.

Este, por sua vez, sustenta que o negócio jurídico firmado entre as empresas não se confunde com a alienação do imóvel, portanto estaria configurada a ilegitimidade tanto ativa como passiva para a discussão da dívida da Roger Gás.

O juízo de origem acolheu o primeiro argumento, sob a justificativa de que a maioria das avenças realizadas envolve a mulher do apelante e a empresa individual dela.

Como visto, ficou claro na sentença que o caso é de litisconsórcio ativo necessário.

O STJ já consignou que “
o tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais”
(REsp 1737476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, DJe de 06/02/2020).

Não obstante a arguição do apelante contida na inicial, de que sua mulher não tem interesse em demandar com o apelado, os cheques dados a este em pagamento parcial foram assinados por ela, como bem ressaltou o juízo da causa.

Além disso, o débito objeto da controvérsia e o fato de ser inferior ao preço do ágio são assuntos que repercutem diretamente sobre os interesses da empresa da qual é a proprietária.

Assim, ela deve ser incluída como litisconsorte ativa, seja para se manifestar em nome próprio, seja para representar legalmente a Roger Gás, tendo em vista que possui amplo conhecimento da negociação narrada, e também por força do princípio da segurança jurídica.

Ademais, se realmente o objetivo do contrato com ID n. 97312529 é a quitação da dívida entre as pessoas jurídicas, a tutela jurisdicional deve ser-lhes entregue de forma homogênea.

E se considerada essa situação, então o autor pagou dívida de terceiro (da Roger Gás) em nome próprio e sem a oposição do credor (arts. 304 e seguintes do Código Civil). Ou seja, no respectivo documento está a prova de sua legitimidade para figurar na lide.

Por conseguinte, o manifesto risco de prolação de decisão nula (arts. 115 e 116 do CPC) era evidente desde o recebimento da inicial.

Desse modo, em observância à economia processual e à primazia da resolução do mérito, antes da extinção do feito tinha de ser oportunizado ao apelante o saneamento do vício (arts. 4o e 321 do CPC).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO COM EX-CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO DOS DEMAIS LITISCONSORTES. 1. Cuida-se de recurso especial que tem origem na ação revisional de contrato de mútuo habitacional ajuizada somente por um dos contratantes do financiamento imobiliário. 2. Cinge-se a controvérsia a examinar a existência de litisconsórcio necessário em demandas revisionais atinentes ao SFH e as consequências do ajuizamento de ação por somente um daqueles que figurem no contrato de mútuo na qualidade de contratante. 3.
A natureza do negócio jurídico realizado pelos mutuários e a possibilidade de modificação da relação jurídica de direito material subjacente determinam, no caso dos autos, a formação do litisconsórcio ativo necessário
. 4.
O litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários em questão é fenômeno que busca preservar a harmonização dos julgados e o princípio da segurança jurídica
.
Além disso, promove a economia processual, que é um dos fins a que se presta o próprio instituto em evidência, na linha do moderno processo civil que prima por resultados
. 5. Reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, o juiz deve determinar a intimação daqueles que, como autores, são titulares da mesma relação jurídica deduzida em juízo. 6. Recurso especial não provido
”. (REsp 1222822/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe de 30/09/2014, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEMANDA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA CONTRA A PRIMEIRA RECORRIDA.
DETERMINADA DE OFÍCIO A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OPORTUNIZADA EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO LITISCONSORTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA
. ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADA.-
Atento aos princípios da primazia da solução de mérito e da economia processual, é dever do magistrado oportunizar à parte a emenda à inicial, nos termos do art. 321, do CPC
.-
A autora não pode ser prejudicada pela omissão do juiz em não oportunizar a retificação da inicial, concluindo pela falta de interesse de agir pela ausência de pedido de rescisão do contrato de compra e venda
do automóvel,
firmado com a litisconsorte que passou a integrar o polo passivo por determinação do juízo
. Recurso de apelação prejudicado, sentença cassada
”.

(TJPR, 18a Câmara Cível, 0001112-22.2019.8.16.0194, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 10.05.2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar que o apelante providencie a retificação dos polos ativo e passivo, com devolução dos prazos processuais para o exercício do contraditório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021